Tribunal: TJES
Processo: 5012418-17.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012418-17.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBSON LUIZ QUINELATO COSTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de furto qualificado. 2. A prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em especial diante do risco de reiteração delitiva evidenciado pela dedicação do paciente às atividades criminosas. Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012418-17.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBSON LUIZ QUINELATO COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: CLAUDIO JOSE DE ARAUJO MESQUITA - ES8111-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROBSON LUIZ QUINELATO COSTA
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Marataízes/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Segundo consta do caderno processual o paciente na companhia da corré Josiela Velasco Batista teria supostamente invadido a casa de BRUNO BOLOGNINI MARTINS, mediante rompimento de obstáculo (arrombamento de portão), e de lá subtraído 01 televisão, 03 bicicletas, 02 botijas de gás, além de cadeiras de praia, pratos, talheres, batedeira e um liquidificador.

Nessa toada, estão presentes os indícios de autoria e materialidade.

Importante consignar que em consulta ao Sistema SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificada) pude constatar que Robson ostenta 08 (oito) condenações que constituem fundamento suficiente para caracterizar dedicação às atividades criminosas.

De tal forma, a prisão preventiva revela-se indispensável para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme acima pontuado.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

20 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.